Tribunal: TJSP
Processo: 2262963-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo interno - Decisão proferida por este relator, que recebeu o agravo de instrumento interposto pela recorrente no efeito suspensivo, tão somente para evitar o levantamento dos valores constritos - Manutenção – Cabimento – Ausência de efetiva demonstração de imediato prejuízo ao direito da parte.

Recurso desprovido.